Tribunal: TJMT
Processo: 1001489-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001489-77.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER e JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
AGRAVADA:- FLAVIA SALEM GONCALVES
Agravo de Instrumento n. 1001489-77.2020.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução, indeferiu pedido para que os bens penhorados fossem novamente avaliados.
Os agravantes alegam que, devido à quantidade de imóveis, às diferentes características, às exigências da ABNT e à discrepância do valor encontrado em relação ao laudo por eles apresentado, de mais de cinco milhões de reais, é necessário que outra avaliação seja realizada.
Aduzem que o oficial de justiça não tem conhecimento específico para isso, e que, ao contrário do que constou no decicum, foi sim concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Pedem o efeito suspensivo.
É a suspensão neste agravo.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu pedido de nova avaliação.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há nenhum indício de que os agravantes estejam em via de serem expropriados de algum bem.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator